Tribunal: CARF
Processo: 10855.723029/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723029/2011-27
ACÓRDÃO
3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIÃO MISSIONÁRIA SUL BRASILEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A exigência fundada em matéria não expressamente impugnada consolida-
se administrativamente.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO. PRAZO. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício, nos casos dos tributos sujeitos ao chamado
lançamento por homologação, ainda que não seja constatado dolo fraude
ou simulação, inexistindo pagamento e/ou declaração prévia do débito,
ainda que parcial, é de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos
do art. 173, I do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matéria não contestada, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
2
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social, fls. 150/159, que constituiu o crédito tributário total de R$ 985.919,46,
somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/08/2011.
No Relatório Fiscal, e-fls. 144/149, a autoridade fiscal assim contextualiza a
autuação:
A presente fiscalização, que abrange os anos calendários de 2006, 2007 e 2008,
deu-se em virtude de ter sido constatado nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, especificadamente nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, apresentadas pela
entidade em questão, valores informados na condição de Receitas de Vendas de
Bens ou da Prestação de Serviços, que poderiam estar desamparadas da
imunidade constitucional prevista para os templos de qualquer culto e/ou não
enquadradas em isenções previstas na legislação infraconstitucional.
...
7) Trata-se de uma organização religiosa atuante em todo o Brasil, que no alcance
de seus objetivos sociais compõe-se, conforme previsto em seu estatuto, de
associações e instituições, na forma de CNPJ filiais.
8) No desenvolvimento de suas atividades obtêm receitas diversas, sendo uma
parte na forma de doações, ofertas, dízimos, etc., e outra em consequência de
exploração de atividades econômicas, como por exemplo a venda de livros e
revistas e oriundas do ramo de escolas.
9) Por se tratar de uma instituição religiosa suas receitas gozam de imunidade
constitucional quanto aos impostos, tendo ainda essa imunidade ou isenção
específica alcançado a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
3
Certas receitas também se encontram amparadas com a isenção da COFINS e, por
fim, o PIS é recolhido com base em porcentagem sobre a folha de pagamento de
salários.
10) Entretanto, dentre as instituições integrantes da entidade temos 04
(quatro)escolas denominadas “Isaac Newton”, a saber: Unidade Arthur Alvim -
CNPJ 61.037.792/0016-40; Unidade Vila Matilde – CNPJ 61.037.792/0021-07;
Unidade Juquiá –CNPJ 61.037.792/0028-83 e Unidade Almirante Tamandaré –
CNPJ 61.037.792/0027-00, cujas receitas, oriundas da cobrança de mensalidades
de seus alunos, bem como aquelas auferidas com vendas de alimentação nas
cantinas das escolas, não estão fora da incidência da COFINS, como veremos
adiante.
11) Considerando tratar-se aqui de uma entidade religiosa, enquadrando-se na
legislação na condição de “templos de qualquer culto” que explora por meio de
“filiais” a atividade de escola na condição de “instituição de educação sem fins
lucrativos”, a abordagem no tocante a legislação aplicável se dará observando
essas duas condições.
12) Com o advento da Medida Provisória no 2.158-3, de 24 de agosto de 2001, foi
estabelecido no seu artigo 14, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de fevereiro de 1999, a isenção da Cofins sobre as receitas relativas às
atividades próprias das entidades referidas no inciso I e III.
...
13) Conforme observa-se no disposto na Medida Provisória acima, a isenção diz
respeito às atividades próprias das entidades ali elencadas, e não isenção para as
entidades em si, diante do que cabe conceituar a extensão da isenção, o que foi
objeto da Instrução Normativa abaixo citada.
14) Assim dispõe a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002,
ao tratar da COFINS:
...
Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
I – Não Contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II – São isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
(...)§ 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades
fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. (grifei)...
16) Diante do exposto, considerando que a fiscalizada obtém receitas oriundas da
cobrança de mensalidades escolares ao oferecer cursos regulares a alunos
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
4
matriculados em suas 04 (quatro) instituições de educação, bem como aufere
receita na exploração da venda de alimentos nas referidas escola, implica isso em
contraprestação direta e, portanto, tais receitas estão ao alcance da tributação da
Cofins.
No caso da ora Impugnante, é evidente que todas as receitas que não se
enquadram como "atividade própria" da mesma, portanto, todas as mencionadas
no presente auto de infração pelo Auditor Fiscal, assim, estas são alcançadas pela
Lei no 10.833, art. 1°, caput e parágrafo I , isto é, está sujeita ao regime de não-
cumulatividade.
17) Haja vista o que foi acima colocado, as receitas obtidas com a atividade
desenvolvidas nas 04 (quatro) Escolas Isaac Newton serão tributadas no relativo à
Cofins, sendo o crédito tributário resultante exigido em Auto de infração.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
"Prima facie", cumpre ressaltar que o Contribuinte, ora Impugnante, é associação
civil religiosa, sem fins lucrativos, de finalidade religiosa e sócio-educativa,
atuando também no ramo editorial e comércio de livros, folhetos, revistas,
apostilas, jornais periódicos e outras publicações que visem à divulgação do
evangelho do ‘Senhor Jesus Cristo", em seu aspecto teológico, educativo e social.
...
Ocorre que, cum permissa vênia, equivocou-se o nobre Auditor Fiscal ao lavrar o
presente auto de infração, senão vejamos:
A Medida Provisória n° 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei n°
10.833, de 29/12/2003, instituiu, em relação à COFINS, um regime de não-
cumulatividade, que seria aplicável a todas as pessoas jurídicas, excetuadas
aquelas especialmente mencionadas em seu artigo 10, que continuariam
observando as normas anteriormente vigentes.
Assim, pode-se concluir que as instituições sem fins lucrativos estão sujeitas à
incidência não-cumulativa da referida contribuição quando se tratar de receitas
que não forem relativas às suas "atividades próprias’, posto que neste caso são
tratadas como as demais pessoas jurídicas.
No caso da ora Impugnante, é evidente que todas as receitas que não se
enquadram como "atividade própria" da mesma, portanto, todas as mencionadas
no presente auto de infração pelo Auditor Fiscal, assim, estas são alcançadas pela
Lei no 10.833, art. 1°, caput e parágrafo I , isto é, está sujeita ao regime de não-
cumulatividade.
...
Não obstante, é forçoso asseverar que ainda que prevaleça o entendimento da
autoridade fazendária de que as receitas financeiras da ora Impugnante (receitas
oriundas de mensalidades escolares e receitas da exploração de venda de
alimentos) realmente não estão isentas da Cofins, tendo em vista não serem
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
5
receitas relativas à "atividades própria" de instituição sem fins lucrativos,
contudo, ainda assim deve prevalecer a isenção da Cofins sobre referidas receitas.
Isto porque é essencial se ater ao disposto no Decreto n° 5.164, de 30. 07.2004,
que apesar de ter sido revogado pelo Decreto n° 5.442/2005, de 09.05.2005, o
texto permanece o mesmo.
Assim, o Decreto n° 5.442/2005 dispõe sobre A REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS
DA COFINS E DO PIS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS
PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA DAQUELAS CONTRIBUIÇÕES (AINDA QUE APENAS EM PARTE) (...).
Portanto, é cristalino que a partir de agosto de 2004 a autoridade fazendária não
deverá, exigir a COFINS sobre as receitas financeiras sujeitas à incidência da nâo-
cumulatividade desta contribuição, o que se protesta e desde já fica requerido o
cancelamento do presente auto de infração e consequente arquivamento do
mesmo.
Não obstante, na hipótese improvável, o que se admite apenas para argumentar,
em não sendo este o entendimento desta douta autoridade julgadora, requer
digne-se em apreciar e ao final conceder o pedido subsidiário da Impugnante,
para decretar a decadência de parte dos períodos constante no auto de infração,
conforme segue abaixo.
...
Constata-se que o tributo, objeto em discussão, é a COFINS cuja sistemática é o
lançamento por homologação (...).
...
Ora, é sabido que o inicio da contagem do prazo de decadência é o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art,
173, I, do Código Tributário Nacional.
Contudo, considerando-se que relativamente às exações em comento não há
lançamento para a constituição do respectivo crédito tributário, o termo inicial do
prazo decadencial é a data da realização dos fatos geradores (art. 150, §4° do
CTN). Assim, é a partir desse momento que a Fazenda dispõe de cinco anos para
verificar a correção do proceder do contribuinte, compelido por lei ao pagamento
do tributo.
...
Desta forma, verifica-se que "seja qual for, dentre todas as possíveis condutas do
contribuinte, ocorre uma ficção do Direito Tributário, sendo irrelevante que tenha
havido ou não o pagamento, uma vez que relevante é apenas o transcurso do
prazo legal sem pronunciamento da autoridade fazendária’ Assim, transcorrido o
prazo de cinco anos, previsto no art. 150, § 4o , não mais poderá o Fisco efetuar o
lançamento do tributo, ou seja, constituir o crédito tributário.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
6
...
No caso em tela, levando-se em consideração que o débito relativo ao COFINS
acima descrito, objeto da presente irresignação, bem como, com base nos
argumentos ora expostos, constata-se que:
I) o Auditor Fiscal às fls. 144 do auto de infração afirma que a fiscalização deuse
em virtude de ter sido constatado na DIPJ da empresa ora Impugnante, portanto,
a partir das declarações deste, base para lavrar o presente auto de infração.
(II) o dies a quo do prazo decadencial para o direito de crédito da Fazenda é de
cinco anos a contar dos fatos geradores 31/01/2006 a 31/12/2003, portanto, a
decadência da COFINS para os períodos de 31/01/2006 a 31/08/2006 decorreu "in
albis", em 31/08/2011, portanto, essa é a data em que ocorreu a preclusão da
Fazenda lançar esse tributo, conseqüentemente, ocorreu também a caducidade
do direito de crédito da mesma, assim, extinto o crédito, ipso facto, extingue-se a
obrigação, não há obrigação sem objeto. ... Portanto, constata-se que no presente
caso o auto de infração só foi entregue à Impugnante, isto é, só houve notificação
fiscal do lançamento entregue à mesma em data de 06/09/2011, este o termo
final na contagem da decadência. ... Portanto, aos supostos créditos de COFINS
ora tratados aplica-se o disposto no art. 150, § 4 o do CTN, tendo em vista ter
ocorrido a decadência do direito de crédito da Fazenda, o que torna imperativa,
com a devida vênia de Vossa Senhoria, a imediata retificação do presente AUTO
DE INFRAÇÃO, retirando-se os períodos de 31/01/2006 a 31/08/2006, posto que
para os mesmos ocorreu o instituto da decadência.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 14-89.380 - 14a Turma da DRJ/RPO que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A exigência fundada em matéria não expressamente impugnada consolida-se
administrativamente.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO. PRAZO. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento
de ofício, nos caso dos tributos sujeitos ao chamado lançamento por
homologação, ainda que não seja constatado dolo fraude ou simulação,
inexistindo pagamento e/ou declaração prévia do débito, ainda que parcial, é de
cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I do CTN.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
7
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente e posteriormente foi
apresentado a documentação comprovando a representatividade do procurador, conforme
solicitado na INTIMAÇÃO 13876.095/2019 AC – DRF/SOR/ARF/ITU, portanto dele conheço.
Da preliminar
A Recorrente alega que a matéria de discussão do auto de infração foi devidamente
exposta na Impugnação, trazendo a alegação que “fora baseada no fato de que as instituições sem
fins lucrativos estariam sujeitas à incidência não-cumulativa da referida contribuição, quando se
tratar de receitas que não forem relativas às suas “atividades próprias”, quais sejam, as receitas
obtidas decorrentes de prestação de serviços ou de venda de mercadorias, como é o caso dos
autos, portanto, devidamente contestado referida exigência fiscal, não justificando a sua
confirmação no âmbito administrativo, merecendo tal decisão ser reformada.”
A alegação tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário foi simplesmente
que “as receitas decorrentes de prestação de serviços ou de vendas de mercadorias, todas, são
alcançadas pela Lei no 10.833, art. 1o, caput e parágrafo I, isto é, está sujeita ao regime de não-
cumulatividade.”
Todas as alegações são simplesmente que a receita considerada pela fiscalização
como não atividades próprias da Recorrente, são atividades próprias, sem trazer nenhuma base
para tal alegação, não podendo ser considerado que tal discussão foi apresentada pela
Recorrente.
Motivo pelo qual nego provimento em relação a preliminar suscitada.
Do mérito
A Recorrente traz aos autos a Solução de consulta no 421, alegando que “as receitas
decorrentes de prestação de serviços ou de vendas de mercadorias, todas, são alcançadas pela Lei
no 10.833, art. 1o, caput e parágrafo I, isto é, está sujeita ao regime de não-cumulatividade.”.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
8
Porém necessário ler a íntegra da solução de consulta mencionada, portanto trago a
conclusão dessa Solução de Consulta:
CONCLUSÃO
22. À vista do exposto, respondo ao consulente que:
a) Deve aplicar a alíquota de 7,6% sobre as receitas não relativas às atividades
próprias, as quais estão sujeitas à incidência não-cumulativa da Cofins.
b) O lucro na venda do imóvel, desde que não caracterizado o loteamento ou
desmembramento, não corresponde a “ganho de capital auferido em aplicações
financeiras de renda fixa ou de renda variável”, razão pela qual está isento do IRPJ
e CSLL, desde que a entidade cumpra os requisitos legais para o gozo da isenção
desse tributo e dessa contribuição, referidos no § 3o do art. 15 a Lei no 9.532, de
1997.
c) Não integram a base de cálculo da Cofins as receitas não-operacionais
decorrentes da venda de bem do ativo permanente, como no caso do imóvel em
questão.
Portanto a alegação da Recorrente volta a simplesmente que tais receitas seriam
receitas financeiras, a quais deveriam ser tributadas a alíquota zero, portanto não traz nenhuma
motivação ou prova para que deveriam ser consideradas as receitas de prestação de serviços ou
de vendas de mercadorias deveriam ser consideradas como receita financeira, portanto não tendo
o que se discutir em relação ao tema.
Motivo pelo qual concordo com o acórdão recorrido em aceitar que não teve
alegação em relação ao tema do auto de infração.
É importante, na condução do presente voto, iniciar por determinar quais as
bases da exigência. Como relatado, a autoridade constituiu o crédito a partir da
incidência da contribuição sobre mensalidades escolares e venda de produtos
alimentícios, receitas que não estariam abrangidas na isenção dirigida a atividades
próprias dos templos e instituições de educação.
Portanto, as receitas assim obtidas decorrem de prestação de serviços ou de
venda de mercadorias.
Não obstante, a impugnação não versa sobre essa matéria. Com efeito, todo o
arrazoado construído pela defesa trata da possibilidade de cobrança da
contribuição sobre receitas financeiras e a alíquota incidente.
Nesses termos, o fundamento da autuação não foi contestado, o que repercute
na sua confirmação no âmbito administrativo.
Em relação a alegação da Recorrente de decadência entendo que a que a decisão
proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
9
Outra linha da defesa alega a ocorrência da perda do direito à constituição de
parte do crédito por força do transcurso do prazo decadencial.
O Parecer PGFN/CAT no 1.617, de 2008, aprovado por Despacho do Ministro da
Fazenda em 18/08/2008, afirmou o entendimento fazendário acerca da fixação do
dies a quo dos prazos decadenciais:
Parecer PGFN/CAT no 1.617, de 2008:
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
(...)Nesses termos, ao contrário do que defende a autuada, o regime de
lançamento a que se submete o tributo não é determinante na fixação do marco
inicial da contagem do prazo decadencial. É dizer, mesmo os tributos submetidos
ao lançamento por homologação, na ausência do pagamento correspondente,
passam a ser regidos pelas regras do art. 173, I, do Código.
A jurisprudência administrativa também vai nesse sentido, conforme ilustra o Ac.
no 1302-003.151, de 16/10/2018, assim ementado:
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO E DECLARAÇÃO PRÉVIA DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA.O prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício,
nos caso dos tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, ainda
que não seja constatado dolo fraude ou simulação, inexistindo pagamento e/ou
declaração prévia do débito, ainda que parcial, é de cinco anos a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do art. 173, I do CTN.
Aplicado ao caso sob exame, verifica-se que foi imputado ao contribuinte falta de
pagamento do tributo no período lançado.
Sendo assim, o prazo decadencial conforme entendimento fixado no Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, deve ser contado de acordo com o art. 173, I, do CTN,
iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ocorrer
o lançamento.
Conseqüentemente, para os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2006, o lançamento poderia ter sido realizado a partir de 01/01/2007. Sendo
assim, o lançamento do crédito tributário correspondente poderia ser feito até
31/12/2011. Na medida em que a ciência da autuação deu-se em 06/09/2011,
não havia decorrido o prazo disponível para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723029/2011-27
10
Conclusão Pelo exposto, voto pela procedência da exigência da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social, tal como formalizada no Auto de Infração.

Por entender correto a utilização do Art. 173, I, do CTN, não há o que se falar em
decadência do Auto de Infração.
Da conclusão
Diante do exposto voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por se
referir a matéria não contestada, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em lhe negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 373
DF CARF MF
Original